Tribunal: TCU
Processo: 008.317/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades no andamento do Leilão da 8a Rodada de Disponibilidade de Áreas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Ministério Público junto a este Tribunal de Contas da União na pessoa do douto Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, reportando possíveis irregularidades no andamento do Leilão da 8a Rodada de Disponibilidade de Áreas, conduzido pela Agência Nacional de Mineração (ANM); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 81, 82 e 84 da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com o art. 6o, inciso XVIII, alínea "c", da Lei Complementar 75, de 20/5/1993, com os arts. 235, caput , e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte e com os arts. 103, § 1o, e 109 da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. considerar prejudicada, por perda de objeto, a medida cautelar monocraticamente adotada por meio do despacho de peça 58 e referendada por este Colegiado por meio do Acórdão 1556/2025-TCU-Plenário (peça 63); 9.3. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar à ANM que, na hipótese de reinclusão das áreas 1.582 e 3.428 no Leilão da 8a Rodada de Disponibilidade de Áreas, seja por decisão administrativa ou judicial, deve ser demonstrado que os lances adjudicados não representam prejuízo ao erário ou alienação antieconômica, restando facultada a revogação do certame para essas áreas específicas visando a uma futura e mais vantajosa licitação; 9.4. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 22/4/2020, cientificar a ANM sobre as seguintes irregularidades identificadas no curso da 8a Rodada de Disponibilidade de Áreas Minerárias: 9.4.1. as decisões de sua Diretoria Colegiada conduzidas pelos Votos GG/ANM 897/2024 e CS/ANM 381/2024 e mencionadas em Despacho do Diretor-Geral publicado no Diário Oficial da União de 11/10/2024, Seção 1, no 198, pág. 76, in fine (Relação 86/2024), mediante as quais foram providos os recursos interpostos, respectivamente, pelas empresas Zeus Mineração Ltda. e 3D Minerals Ltda., além de afrontarem ( i ) o disposto no subitem 9.5 do Edital-ANM 1/2024, ( ii ) os princípios da legalidade, igualdade, impessoalidade, competitividade, vinculação ao edital e julgamento objetivo, expressamente previstos no art. 5o da Lei 14.133, de 1o/4/2021, e ( iii ) a jurisprudência deste Tribunal de Contas da União no que tange à definição de erro material cometido por licitantes no curso de licitações públicas, caracterizariam, caso fossem mantidas em vigor, precedentes temerários não apenas para futuras rodadas de disponibilidade de áreas, mas para toda a Administração Pública, haja vista ensejarem a possibilidade de lances aberrantes seguidos de pedidos de revisão após a arrematação; e 9.4.2 a retirada das áreas 1.582 e 3.428 do Leilão em tela encontra respaldo no poder-dever de autotutela administrativa e no subitem 17.1 do Edital-ANM 01/2024, não se aplicando o subitem 17.6 do aludido edital licitatório à hipótese de mero indeferimento de recursos que, posteriormente à suspensão do sigilo das propostas e sob a infundada alegação de erro material, pleiteavam a redução de 90% nos valores anteriormente ofertados durante o leilão eletrônico; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado do Ministério Público junto a este Tribunal de Contas, à Agência Nacional de Mineração e às empresas 3D Minerals Ltda. e Zeus Mineração Ltda., encaminhando-lhes cópia do presente do Acórdão e informando-lhes que o Relatório e o Voto que fundamentam este Decisum podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. arquivar os presentes autos, devendo a AudPetróleo providenciar, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, caput e inciso V, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.